Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do Processo: 0707090-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: GEYSA VICTÓRIA COSTA SILVA Agravado: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES; UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória de urgência interposto por GEYSA VICTÓRIA COSTA SILVA, por inconformismo com a decisão de ID 149880160, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Mandado de Segurança n. 0701262-15.2023.8.07.0018, ajuizada em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UnDF, ora agravados. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: [...] Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O edital de abertura do certame (ID 149821263) elencou no item 13 as disposições relacionadas ao curso de formação profissional, estabelecendo as regras para cada sistema de concorrência e os critérios de convocação dos melhores classificados, sendo aqueles aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva. Da análise da distribuição das vagas destinadas aos professores, verifica-se ter sido disponibilizada três vagas para a área de sociologia 40 (quarenta) horas, portanto, considerando que o item 3.1.2 estabeleceu a formação de cadastro de reserva de três vezes o número de vagas, a convocação de doze candidatos (ID 149822004, pág. 12) está em conformidade com as regras do edital. Contata-se que o edital definiu cláusula de barreira, dessa maneira, trata-se de limitação previamente estabelecida que visa selecionar candidatos com melhor avaliação e, consequentemente, maior capacitação de forma a assegurar a eficiência na prestação do serviço público em consonância com os objetivos do concurso público, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, regra previamente estabelecida no edital e não impugnada pela impetrante nos termos do item 2, o fazendo agora tão somente em razão da ausência de classificação. Estabelece o item 5.4.5.10 do edital que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas a ampla concorrência, portanto, o fato de haver candidatos classificados nos dois sistemas de concorrência, por si só, não altera o critério de convocação para a etapa subsequente. Ressalta-se que a exclusão automática da lista reservada, quando o candidato também for aprovado na ampla concorrência, dá-se apenas para efeito de preenchimento das vagas reservadas e não em cada etapa do concurso, conforme previsto no § 1o do artigo 3o da Lei no 12.990/2014, desde que o percentual legal seja assegurado no momento do preenchimento das vagas, após a finalização do certame. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. [...] A agravante alega que não houve convocação dos candidatos cotistas para o curso de formação para o cargo de professor de sociologia, mestrado, 40h, pois os 2 (dois) PNP e 1 (um) PNE que foram convocados, passaram também na ampla concorrência e deviam ter sido automaticamente retirados da listagem de cotista, de modo a garantir o chamado dos cotistas subsequentes. Aduz que, uma vez que chamadas 2 (duas) pessoas que concorreram à vaga nas Cotas para Pessoas Negras e Pardas – PNP, e 1 (uma) pessoa concorrente à vaga nas Cotas para Pessoas com Necessidades Especiais – PNE, mas que também foram classificados na ampla concorrência, a agravante (4a colocada nas cotas PNP) deveria ter sido inscrita no curso de formação. Informa que foi iniciado o curso de formação em 2 de fevereiro de 2023, tendo como termo final o dia 3 de março de 2023, e agendada a prova final para o dia 5 de março de 2023. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) concessão do efeito suspensivo para “reformar” a decisão recorrida; b) concessão de justiça gratuita; c) deferimento de liminar para determinar a matrícula da agravante no curso de formação em uma das vagas a serem preenchidas pela cota para PNP; d) deferimento da liminar para suspender ou adiar a prova final do curso de formação; e ao final seja dado PROVIMENTO ao recurso. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe oart. 4o da Portaria GPR 416 de 13/2/2023, que estabelecea escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 3 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras medidas de urgência inadiáveis. O caso concreto, em especial o requerimento de matrícula no curso de formação, cuja data limite é 03/03/2023, exatamente a data da interposição do presente agravo, se enquadra nas hipóteses estabelecidas no citado dispositivo, pois existe risco concreto de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada, em regime de plantão. Admito, portanto, parcialmente a tramitação do requerimento no plantão judicial. Inicialmente, verifica-se do edital (ID 44133653) o estabelecimento das regras de concorrência tanto na ampla concorrência, como nas cotas PNP e PNE, bem como de critérios de convocação. Conforme item 13.3, somente seriam convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes e respeitados os empates na última posição. Verifica-se a disponibilização de 3 (três) vagas para a área de sociologia, 40 (quarenta) horas, e formação de cadastro de reserva de três vezes o número de vagas, e portanto, a convocação de doze candidatos. Fixadas as proporções de 20% de vagas a serem preenchidas por concorrentes nas cotas PNP e 20% por concorrentes nas cotas PNE, o que implica dizer a convocação de até 2 (dois) candidatos de cada cota. Ressalte-se que os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas às cotas PNP/PNE e às vagas destinadas a ampla concorrência, de modo que o fato de haver candidatos classificados nos dois sistemas de concorrência, por si só, não altera o critério de convocação para as etapas subsequentes. Ainda, destaque-se que os candidatos concorrentes em cotas PNP ou PNE aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas e está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. Destaque-se que a agravante não se encontra aprovada em colocação dentro do número de vagas reservadas aos cotistas, porquanto reservadas 2 (duas) sendo aquela a 4a (quarta) colocada. Confira-se julgado deste Eg. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. 1. No âmbito do direito público, as ações afirmativas representam políticas implementadas pelo Estado com o objetivo de promover a superação de desigualdades históricas, estando, portanto, diretamente relacionadas aos objetivos fundamentais da República estabelecidos no artigo 3o da Constituição Federal. 2. Na busca por esse objetivo, a Lei no 12.990/2014 reserva a pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, estabelecendo que os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto àquelas reservadas. 3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. 6. Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros. 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos. (Acórdão 1637381, 07085395320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) A participação na segunda etapa do certame, constituída por curso de formação, e em outras etapas, demanda aprovação e classificação na primeira etapa dentro das vagas previstas, sem que sejam implementados cortes ou adições em função de concomitância de classificados tanto nas vagas de ampla concorrência quanto nas vagas para cotistas. Nesse cotejo e forte no entendimento de que não há plausibilidade de provimento recursal e por via de consequência tendo por impertinente e despicienda a análise quanto ao perigo do dano, o indeferimento da antecipação da tutela de urgência recursal para a matrícula no curso de formação, é medida que se impõe. Quanto ao perigo da demora (perecimento do direito), também é importante destacar que, conforme relatado, o curso de formação iniciou-se em 2 de fevereiro de 2023, sem que a agravante tenho sido convocada para participação. Esta impetrou mandado de segurança em 15/2/2023, ou seja, com praticamente metade do curso já realizado. Proferida decisão indeferindo a liminar pleiteada pelo Juízo da 1a Instância em 16/2/2023, somente, nesta data, 03/03/2023, às 00h42, data termo do curso de formação, interpôs o presente agravo, em sede de plantão, requerendo, pois, matricular-se no último dia de realização do curso, ou seja, trazendo a própria agravante, em última perspectiva, o risco de perecimento de seu direito. Prejudicialmente, uma vez que não assiste razão à agravante quanto ao direito à matrícula em curso de formação, não se mostra arrazoada nem justa a determinação de suspender a prova a ser realizada no dia 5/3/2023 em prejuízo aos devidamente aprovados que regularmente realizaram o curso de formação. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso e de concessão de tutela antecipada, quanto ao requerimento de matricula no curso de formação. Os demais requerimentos deverão ser analisados pelo Relator natural, com vistas a evitar a ofensa ao princípio do juiz natural. Encaminhem-se, oportunamente, à Relatora, Des Carmem Nicéa, a quem o recurso foi distribuído originalmente. Brasília, 03 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista